Tribunal: TJSP
Processo: 1012309-25.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade das mensalidades e determinando a devolução dos valores de forma simples, bem como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade das mensalidades e determinando a devolução dos valores de forma simples, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recurso da ré. Ausência de relação associativa. Situação que se configura como uma relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Danos morais configurados. Valor da indenização que deve ressarcir a vítima, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar o réu. Quantum, no entanto, que comporta redução. Sentença parcialmente reformada, para reduzir os danos morais para R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.